Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734260-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO DE SOUZA SANTOS E OUTROS RECORRIDO: EVA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o CDC é aplicável ao caso em concreto; (ii) aferir se é possível a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Coisa julgada. Fundamentação do julgado. A inaplicabilidade do CDC à relação das partes não está coberta pela coisa julgada, visto que a decisão constitui apenas a fundamentação do julgado. 4. Incidência do CDC. Segundo o enunciado de súmula 602 do STJ, o CDC é aplicável a empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. No caso, foi celebrado um contrato tendo por objeto a construção de moradia popular, sendo a agravante considerada consumidora, pois adquiriu o produto ou serviço como destinatária final. 5. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Na teoria menor, a desconsideração pode ser determinada se a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Do exame dos autos, verifica-se que a agravada não efetuou o pagamento do débito reconhecido na sentença e várias diligências foram realizadas em busca de patrimônio em nome da devedora, sem sucesso. Dessa forma, válida a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, nos termos do art. 28, §5°, do CDC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 503, § 1o, e 504, I, art. 1.015, IV; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 28, § 5o; Lei 5.764/1971, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 602; STJ, REsp n. 1.735.004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018; TJDFT, Acórdão 1709228, 0704874-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023, PJe 13.06.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, afirmando que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do CDC. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a comprovação de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. Aduz que a mera ausência de pagamento do débito ou a suposta inexistência de bens em nome da Cooperativa não são suficientes para justificar a desconsideração, sendo imprescindível a demonstração de conduta ilícita ou fraudulenta por parte dos administradores, o que não ocorreu no caso em tela. Pontua que a decisão foi baseada em apenas duas diligências (SISBAJUD e RENAJUD), consideradas insuficientes para caracterizar a inexistência de bens da Cooperativa. Narra sobre a responsabilidade nos diretores, com base no artigo 49 da Lei 5.764/71. Pondera que a parte recorrida sequer logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos critérios legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Enfatiza que não restou comprovado o alegado abuso de direito por parte dos recorrentes, bem como não foram indicadas/provocadas outras diligências que poderiam ter sido realizadas em face da Cooperativa antes de se buscar atingir o patrimônio dos seus diretores. Busca, assim, seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028